Tribunal: TJDFT
Processo: 0007659-37.2018.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.

2. A palavra da vítima ostenta especial relevância na apuração de crimes contra o patrimônio, possuindo força probatória suficiente para respaldar o decisum, principalmente quando fortalecida por outros elementos de prova.

3. Estando comprovado nos autos que as vítimas tiveram a liberdade privada por tempo juridicamente relevante, deve ser mantida a incidência da majorante prevista no § 2o, V, art. 157, do Código Penal. Precedentes.

4. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo prevista no artigo 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito. Precedentes.

5. Na hipótese, as vítimas foram enfáticas ao descrever que o representado portava uma arma de fogo no roubo, o que caracteriza a intimidação própria da ameaça configuradora do tipo penal, bem como a majorante prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.